Tribunal: TJDFT
Processo: 0713430-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0713430-11.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CHRISTIANNE DA ROSA SOUZA IMPETRANTE: SIDIO ROSA DE MESQUITA JÚNIOR, AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de petição na qual o Impetrante, Dr. Sidio Rosa de Mesquita Júnior, OAB/DF 13.132, questiona qual será o prazo para informações da autoridade indicada coatora, bem como reitera o pedido de liminar, em face do abuso por omissão. Esclareço ao Impetrante que nos termos do art. 213 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “As informações serão prestadas em 2 (dois) dias e, se não forem, os autos serão conclusos ao relator com a respectiva certidão.” No presente caso, conforme ressaltou a requisição de informações foi encaminhada de forma eletrônica ao Juízo da Vara de Execuções Penais no dia 26 de maio do corrente às 18h10min (ID 16315731). Com efeito, não verifico referido abuso por omissão, sobretudo nesse período excepcional de aumento de atividades pelo Juízo da Execução Penal devido a pandemia da Covid-19, ressaltando ainda que não cabe esta Relatoria rever decisão de Desembargador em sede de Plantão Judicial. Reitere-se o pedido de informações, fazendo constar o teor da petição (ID 16430687). Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 01 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator